Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712559-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: JOÃO BOSCO GOMES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao agravo interno (ID 22530339). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator